Tribunal: TJBA
Processo: 8004313-68.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004313-68.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

APELADO: LEDSON SAMPAIO NOGUEIRA

Advogado(s)
:
SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO, HIGOR COSTA PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. REAJUSTE DE VENCIMENTO BASE. PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA. LEI MUNICIPAL Nº 3.761/2015 - ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. ART. 89, I E II DA LEI MUNICIPAL Nº 3.760/2016. INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BASE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO. TEMA 7 DO IRDR/TJBA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público (odontólogo) para determinar a retificação do seu vencimento base, conforme a Lei Municipal nº 3.761/2015, bem como a adequação da base de cálculo do adicional de insalubridade para que incida sobre o vencimento base, nos termos da Lei Municipal nº 3.760/2016, além da concessão de adicional de periculosidade. Discute-se no recurso a observância da legislação municipal frente ao princípio da legalidade e a base de cálculo das vantagens pecuniárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o servidor tem direito ao reajuste do vencimento base para o valor de R$ 3.000,00, conforme previsto no Anexo I da Lei Municipal nº 3.761/2015; (ii) estabelecer se a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o vencimento-base do servidor ou o salário-mínimo, à luz da legislação de Ilhéus e do Tema 7 do IRDR/TJBA; e (iii) determinar se é devida a percepção do adicional de periculosidade com base em laudo pericial produzido em processo anterior (prova emprestada). .

III. RAZÕES DE DECIDIR
A remuneração dos servidores públicos só pode ser fixada ou alterada por lei específica, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, prevalecendo o valor estampado na lei em face de qualquer descompasso administrativo ou editalício.

Constatado que o servidor percebia vencimento inferior ao expressamente estabelecido no Anexo I da Lei Municipal nº 3.761/2015, impõe-se a condenação da municipalidade ao pagamento das diferenças salariais.

O adicional de insalubridade no Município de Ilhéus é regido pelo art. 89, § 1º, inciso II, da Lei nº 3.760/2016 (Estatuto dos Servidores), que fixa expressamente como base de cálculo o "salário base", e não o salário-mínimo.

Segundo a tese firmada no Tema 7 do IRDR deste Tribunal de Justiça, a existência de lei municipal específica sobre a matéria afasta a aplicação supletiva de normas federais (NR-15) quanto à base de cálculo, devendo o ente público submeter-se ao princípio da legalidade estrita.

A conduta da Administração de utilizar o salário-mínimo como base de cálculo, quando a lei local determina o vencimento base, configura ilegalidade que autoriza o Poder Judiciário a determinar a correção do pagamento e o adimplemento das diferenças retroativas.

A utilização de prova emprestada é admitida pelo art. 372 do CPC, desde que observado o contraditório, sendo o laudo pericial técnico apto a comprovar a exposição a agentes perigosos.

O termo inicial para o pagamento dos adicionais de insalubridade ou periculosidade é a data da elaboração do laudo pericial que identifica a condição gravosa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

O servidor público municipal de Ilhéus faz jus ao vencimento base fixado pela Lei Municipal nº 3.761/2015, sendo vedado à Administração o pagamento em valores inferiores aos previstos em lei.

A base de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores de Ilhéus é o vencimento base (salário-base), conforme determina o art. 89 da Lei Municipal nº 3.760/2016, não sendo admitida a utilização do salário-mínimo.

É devido o adicional de periculosidade ao servidor do Município de Ilhéus, desde que comprovado os requisitos para seu recebimento. É legítima a utilização de laudo pericial como prova emprestada para comprovação de periculosidade, retroagindo os efeitos financeiros da condenação à data da sua confecção.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, X; Lei Municipal de Ilhéus nº 3.761/2015; Lei Municipal de Ilhéus nº 3.760/2016, art. 89; CPC, art. 1.010, II e III e art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0005706-53.2016.8.05.0000 (Tema 7); STF, RE nº 1.300.254 AgR/PA, Rel. Min. Nunes Marques; TJBA, Apelação nº 0502772-16.2018.8.05.0103.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004313-68.2019.8.05.0103
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ILHEUS
e como apelado
LEDSON SAMPAIO NOGUEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEG
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Salvador/BA, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)